Tribunal: TJMMG
Processo: 1000012-43.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000012-43.2018.9.13.0002 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 21/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DEMISSÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM VIRTUDE DE INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. MÉRITO - ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE DO MILITAR PARA A PRÁTICA DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - PERÍCIA CONCLUSIVA SOBRE CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO - PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante João Batista de Jesus Carlos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar levantada e, no mérito, em negar provimento ao recurso, mantendo a abalizada sentença “a quo”. RELATÓRIO Originam-se os autos da ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta por João Batista de Jesus Carlos em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de que seja declarado nulo o Processo Administrativo- Disciplinar de Portaria n. 12.297/2009 - 2ª RPM, através do qual foi demitido das fileiras da PolíciaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militar de Minas Gerais, em face do desrespeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade do ato administrativo, bem como seja reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez em razão da doença incapacitante, nos termos da legislação em vigor (petição inicial de ID 163572, página 3-18). A ação foi inicialmente distribuída na 1ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias Estadual desta comarca de Belo Horizonte. Em sua petição, o autor disse que, em 1° de junho de 2002, ingressou nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais na graduação de Soldado, permanecendo na referida instituição até o dia 22 de novembro de 2011, quando ocorreu sua demissão por força do Processo Administrativo- Disciplinar de Portaria n. 12.297 ̈M09 da 2ª RPM. Disse, ainda, que foi submetido ao referido processo administrativo pela suposta prática de violência doméstica contra seus filhos menores, fato que, segundo o então apurado na sindicância administrativa, teria provocado escândalo público, com consequente comprometimento de sua honra pessoal e do decoro da classe. No mérito, aduziu que, com seu ingresso nas fileiras da Corporação Militar, iniciou suas atividades profissionais na 2ª RPM, situada na comarca de Betim; e que, após alguns anos de trabalho, passou a sofrer com os efeitos do estresse emocional decorrentes da atividade policial. Afirmou que, desde o ano de 2006, já havia apresentado o diagnóstico de portador de doença psicossocial. Em razão da doença, teria feito vários tratamentos médicos, psiquiátricos, tendo sido submetido a internações em hospitais especializados e se ausentado do trabalho, por várias vezes, em razão de licença médica. Essa doença estaria se agravando, ao longo dos anos. Disse que, por via reversa, seria indubitável que a doença incapacitante estaria relacionada aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sua condição de trabalho, pois gozava de boa saúde, ao ingressar na PMMG. Alegou que não possui condições físicas e emocionais para atuar novamente em atividade laborativa e, por isso, faz jus ao reingresso nas fileiras da corporação, bem como a sua aposentadoria por invalidez, isso porque, primeiro, o PAD que teria redundado em sua demissão não coadunaria com a realidade fática, deixando de ser apurada a real situação vivida por ele, naquele fatídico dia; e, em segundo, porque a doença incapacitante teria como causa o exercício da atividade laborativa, preexistente à conduta a ele atribuída, devendo prevalecer o seu direito à aposentadoria por invalidez, e não a sua demissão. Argumentou que, por sofrer de doença grave e incapacitante, ele não poderia ter sido responsabilizado pelos atos por ele praticados e não poderia ser demitido por já possuir direito à aposentadoria por doença incapacitante anterior ao início do processo administrativo-disciplinar, doença que foi diagnosticada desde o ano de 2006, estando juntados diversos atestados médicos, Boletins de ocorrência policiais em que se envolveu em situações de risco em razão de seus problemas de saúde, tudo, a seu ver, ignorado pela Junta médica da PMMG. Argumentou, ainda, que a hospitalização na Clínica Serra Verde, para tratamento psiquiátrico, no dia 25/11/2011, corroboraria o seu estado clínico incapacitante. Afirmou que, sem adentrar no mérito do ato administrativo demissional, mas analisando o seu aspecto legal, nos termos do art. 5°, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, este ato feriu os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, pois a referida violência doméstica não teria ocorrido, sendo a situação fruto de um desentendimento entre os policiais militares envolvidos que foi agravado pelo seu estado de saúde mental.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alegou que já fazia jus à aposentadoria por invalidez haja vista um vasto material médico conduzido para a sua incapacidade psíquica, tendo inclusive relatórios de sua internação em hospital psiquiátrico para o devido tratamento dos efeitos da psicopatia. Citou como amparo ao seu pleito o art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil; os arts. 140 e 96, §§ 3° e 4°, da Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969; e o art. 44 da Lei Delegada n. 37, de 13 de janeiro de 1989. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada de forma a determinar-se a sua inclusão nas fileiras da Instituição da PMMG, com retorno de seus proventos no cargo em que ocupava e todos os demais efeitos legais, bem como a concessão de seu afastamento médico em razão da moléstia diagnosticada. No mérito, requereu que fosse reconhecida a nulidade do Processo Administrativo- Disciplinar de Portaria n. 12.297 ̈M2019 da 2ª RPM, em razão da infringência dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade do ato administrativo; que fosse reconhecida a existência da doença mental do autor, anterior ao ato que culminou no processo administrativo, bem como o direito do autor à aposentadoria por invalidez em razão da doença incapacitante, com o pagamento de vencimentos e vantagens, a partir do ato de exclusão, tudo devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios. Requereu, ainda, a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de danos morais, correspondentes a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Fazenda Pública e Autarquia Estadual indeferiu o pedido de tutela (ID 163634, página 26) Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação no ID 163624, às páginas 7 a 20, bemTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 como os documentos de fls. 21 a 26 deste mesmo ID e os das páginas 2 a 18 do ID 163652. O autor impugnou a contestação em petição de ID 163652, páginas 20 a 26, e ID 163588, página 2). O Ministério Público manifestou-se no ID 163588, páginas 4 a7, arguindo a incompetência da Justiça comum para análise e julgamento do feito. Intimadas à especificação de provas, as partes manifestaram-se no ID 163588, o autor nas páginas 12 e 13 pela produção de provas documentais, testemunhais e perícia médica; e o Estado de Minas Gerais na página 15, aduzindo não ter outras provas a produzir. Deferiu-se a produção de provas pericial e documentais, em despacho constante da página 16 do ID 163588. O prontuário médico do autor relativo ao Hospital Militar de Minas Gerais foi juntado no ID 163588, páginas 25 e 26; ID 163590; ID 163633 páginas 2 a 22; ID 163662, páginas 6 a 26; ID 163671; ID 163648; ID 163667; ID 163589; ID 163560; e ID 163638, páginas 2 a 21. O autor requereu que o Meritíssimo Juiz se manifestasse sobre a incompetência do Juízo arguida pelo ilustre representante do Ministério Público (ID 163638, página 26; e ID 163579, página 2). O Meritíssimo Juiz determinou às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde que juntassem documentos relativos ao acompanhamento médico em suas unidades (ID 163579). O autor juntou, no ID 163623, páginas 16 a 19, a sentença penal absolutória (art. 386, VII, do Código de Processo Penal) relativa aos mesmos fatos constantes no PAD de Portaria n. 12.297/09 da 2ª RPM. O Meritíssimo Juiz da 1ª VFPA declinou a competência para esta Justiça Militar (ID 163623, páginas 20 a 23).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Os autos aportaram nesta Justiça em 19 de março de 2018. O Meritíssimo Juiz de Direito Substituto, Cooperador na Segunda Auditoria Judiciária Militar firmou a competência de seu juízo para o processamento do feito, com supedâneo no art. 125, §4. , da Constituição Federal. Decidiu manter os atos processuais e decisórios já praticados, incluindo o indeferimento do pedido de tutela antecipada e o deferimento da gratuidade de justiça. Determinou a abertura de vista dos autos ao Estado de Minas Gerais (ID 163587). O Estado de Minas Gerais manifestou-se pela improcedência dos pedidos contidos na inicial (ID 163649). O autor juntou seus memoriais (ID 163639), requerendo o prosseguimento com a realização da perícia já deferida pelo Juízo anterior, bem como oitiva de testemunhas. O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na 2ª AJME decidiu pela realização da perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde e pela apreciação da necessidade de oitiva de testemunhas em momento posterior (ID 163631). Foram indicados os médicos Major PM QOS Protógenes Sidney de Faria e 2. Tenente PM QOS Igor Alvarenga Moreira dos Santos como peritos pela Junta Central de Saúde e designada data para realização de perícia (IDs 163618 e 163665). Os quesitos foram apresentados pelo autor no ID 163668 e pelo Estado de Minas Gerais no ID 163606. O laudo da perícia realizada foi juntado no ID 163569. O autor apresentou quesitos suplementares e esclarecimentos (ID 163613). O Estado de Minas Gerais afirmou que o laudo psiquiátrico forense, bem como os documentos que o acompanham, não tem o condão de comprovar qualquer ilegalidade praticada pela Administração militar que possa conduzir à nulidade do atoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 administrativo que determinou a exclusão do autor dos quadros da PMMG; e que, assim, o autor não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a prática de ato administrativo ilegal (ID 163643). Os peritos apresentaram respostas aos quesitos suplementares (ID 163567). O autor apresentou seu memorial no ID 163608 e o Estado de Minas Gerais manifestou-se por meio de petição juntada aos autos no ID 163664. O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador decidiu pelo indeferimento de prova testemunhal (ID 163564). As partes não se manifestaram sobre essa decisão (certidão de ID 163663). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador julgou improcedentes os pedidos iniciais; condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do Código de Processo Civil (ID 163621). Trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis: (...) A alegação do autor no sentido de que, à época dos fatos transgressivos que deram ensejo a sua punição disciplinar de natureza demissionária, era portador de doença mental, preexistente e decorrente do exercício da atividade policial militar, e não possuía capacidade de entender a ilicitude da conduta a ele atribuída, não encontra amparo nas provas acostadas nos autos. Não consta, nos autos do PAD, documentação referente a qualquer incapacidade, física ou mental, do militar, ora autor. Conforme já foi acima explicitado, houve o enfrentamento de todas estas questões na esfera administrativa disciplinar, com a pertinente rejeição das contrarrazões de defesa, reportando à perícia médica realizadaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 pela JCS e sobre a sua suposta incapacidade mental. Conforme se visualizam das Atas da Reunião de Instalação e da Primeira Reunião, ID 56642, pág. 23 e ID 56643, pág. 3, e ID 56643, pág. 06, respectivamente, o militar foi notificado a se apresentar à SAS do 33º BPM, para os exames médicos no dia 15.12.2009, às 08:00 horas, para ser submetido à análise sobre conveniência de encaminhamento à JCS, para perícia psicopatológica. Foi dada ciência da marcação da perícia psicopatológica no acusado, conforme fl. 127, e determinado o seu comparecimento (fl. 128). Foram apresentados quesitos, pela Defesafl. 129 - ID 56643, pág. 08. Assim é que, durante o procedimento, foi avaliado pela Junta Central de Saúde - vide Laudo de Perícia Psicopatológica nº 010, de 05.01.2010 e 02/02/2010 - JCS, no ID 56643, págs. 19 a 20. Esse laudo é esclarecedor e conclusivo, respondendo, de maneira objetiva, a todos os quesitos, no sentido de que o acusado não evidenciava transtorno mental de natureza alienante ou invalidante. Nele, não consta nenhuma indicação de que, ao tempo da ação, o autor se achava acometido de alguma doença que lhe retirasse ou até mesmo diminuísse a capacidade de entendimento. Concluiu ser ele totalmente imputável. A doença detectada pelos peritos, qual seja, CID 10 F43.2 (Transtornos de adaptação) não se caracterizou como sendo de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Por ser emitido por órgão técnico especializado, vincula a autoridade administrativa neste mister, conforme dispõe a Resolução nº 3.692/2002, vigente à época. O conceito acerca da perícia psicopatológica retirado da resolução supra, em seu art. 2º, item VI, é o seguinte: “Perícia de saúde destinada a verificar se, no momento da ação ou omissão especificada, o periciado era portador ou não de doença alienante e se possuía capacidade para entender o caráter ilícito do fato e/ou para se determinar”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Observa-se que, nas documentações médicas que o autor trouxe, juntamente com a inicial, constantes do ID 56635, págs. 20 a 25, e ID 56636, págs. 01 a 04, dentre elas, receituários, declarações de comparecimento, formulário de atendimento ambulatorial, são todos posteriores ao dia 25 de novembro de 2008, data do fato transgressivo. Outrossim, as cópias das Atas da Diretoria de Saúde acostadas, pelo autor, no ID 56637, págs. 18 a 23, possuem diversos diagnósticos, em datas diferentes, senão vejamos: - Cópia Fiel da Ata 13632, de 09/09/2011, com CID 10 F41.2 + F10.1 (Transtorno misto ansioso e depressivo + Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - uso nocivo para a saúde). - Cópia Fiel da Ata 12808, de 15/04/2008, com CID 10 S82.1 + M23.3 (Fratura da extremidade proximal da tíbia + Outros transtornos do menisco). - Cópia Fiel da Ata 12825, de 13/05/2008, com CID 10 S82.1 (Fratura da extremidade proximal da tíbia). - Cópia Fiel da Ata 12.931, de 13/10/2008, com CID 10 Z09.0 (S82.1- Consolidada) + I10 (Controlada) - Exame de seguimento após cirurgia por outras afecções (Fratura da extremidade proximal da tíbia) + Hipertensão essencial (primária). - Cópia Fiel da Ata 12867, de 14/07/2008, com CID 10 Z09.0 (S82.1+ I10)- Exame de seguimento após cirurgia por outras afecções (Fratura da extremidade proximal da tíbia) + Hipertensão essencial (primária). - Cópia Fiel da Ata 13.036, de 25/03/2009, com CID 10 F60.3 (Transtorno de personalidade com instabilidade emocional). Na data do episódio, foi atendido no setor de psiquiatria do HPM, conforme receituário constante do ID 56638, pág. 04, com CID 10 F43.2 (Transtornos de adaptação) e F33.0 (Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve). A doença constante neste receituário foi a mesma que constou no Laudo elaborado pela JCS, durante o PAD.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No Laudo Médico Pericial, datado de 11/12/2018, referente a este processo judicial em análise (de nº 1000012-43.2018.9.13.0002- PJE/2ª AJME) - ID 70412, constatou-se que a patologia sofrida pelo autor, à época do fato gerador do PAD (25 de dezembro de 2008) - CID 10: F43.2 (transtorno de adaptação), conforme registrada no Laudo nº 10, de 05/01/2010 e 02/02/2010, não é considerada transtorno alienante e nem invalidante, e não abole a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou de autodeterminação, do ponto de vista médico legal. Além disso, não é moléstia profissional ou decorrente de acidente de serviço. É passível de tratamento com remissão de sintomas, conforme o item V- Considerações Médico Periciais. Constaram, no item IV, do referido laudo, todas as informações médicas relevantes, dos anos de 2008 (25/04/2008, 13/05/2009, 13/10/2008); 2009 (23/03/2009); 2010 (25/01/2010); 2011 (09/09/2011 e 03/03/2011), além de dois relatórios de alta hospitalar da Clínica Serra Verde, com período de internação entre 25/11/2008 a 15/01/2009 e 20/01/2009 a 05/03/2009, constantes de sua pasta pericial na JCS. Inclusive, foram respondidos os quesitos suplementares oferecidos pela Defesa, no ID 74629, que corroboram o teor do laudo médico pericial supra. Transcrevo, adiante, trechos da resposta, para fins de elucidação: (...) Neste mister é a Junta Central de Saúde - JCS que detém a competência para diagnosticar incapacidade mental, por meio de parecer específico. O laudo, por não ter sido impugnado no momento oportuno e pelo meio adequado, implica em preclusão consumativa, não cabendo, agora, em juízo, o questionamento de sua validade. Inclusive, em outro PAD, de nº 103.243/2011, o militar foi submetido à Perícia Psicopatológica perante a Junta Central de Saúde, em 03 de novembro de 2011, tendo esta junta médica, formada por outros peritos,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 concluído que o periciado não evidenciava transtorno mental alienante e nem invalidante e que a sua capacidade de entendimento e autodeterminação estavam íntegras - veja o Laudo nº 111/2011, de 03/11/2011, no ID 56676, págs. 17 a 18. Detectou-se que é portador de CID 10 F41.2 (transtorno misto ansioso e depressivo) e, na atualidade (época do laudo), apresentava quadro sugestivo de problemas relacionados com o uso de álcool (CID 10 Z72.1). Não portador de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. À época do fato gerador do PAD 103.243/2011, considerou-se que se achava no estado clínico do CID-10 F43.2 (transtorno de adaptação). Esse PAD (103.243/2011) foi arquivado, porque houve a perda do objeto, resultante da demissão no PAD ora em análise - 12297/2009- 2ª RPM. Todas essas patologias diagnosticadas não são transtornos alienantes e nem invalidantes, e, além disso, não abolem a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou de autodeterminação do ponto de vista médico legal. Pelo exposto, verifica-se que o autor se encontrava hígido mentalmente, na época do fato ensejador de sua demissão. Evidencia-se, ainda, que só veio a alegar os problemas mentais (frise-se não alienantes nem incapacitantes), somente após a sua submissão ao PAD objeto de apreciação. Assim, por não haver qualquer comprometimento do estado de saúde do militar acusado, a autoridade administrativa avançou na responsabilização disciplinar, com o resultado final demissionário. Outrossim, é de conhecimento geral que a violação ao art. 44, do CEDM só tem razão de ser para as sanções disciplinares que não implicam o jubilamento do militar do serviço ativo, tais como advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão. Já existem vários entendimentos jurisprudenciais do e. TJMMG, no sentido de que a sanção de demissão independe doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 retorno do militar ao serviço para o seu cumprimento, uma vez que a sua efetivação não alterará o estado das coisas. Sobre a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecem acolhimento, de igual maneira. O autor apenas cita estas expressões, perfunctoriamente, sem qualquer lastro objetivo. Não indica, nos autos, onde ocorreram e em que consistiram, já que teve defesa técnica, durante todo o PAD, através de advogado por ele constituído. Participou efetivamente de todas as fases do PAD, apresentando todos os recursos legais disponíveis, sem obter êxito. E, apesar de exercer defesa efetiva, não logrou êxito em desconstituir as acusações que contra si pesavam. O princípio da proporcionalidade foi observado pela autoridade delegante, levandose em conta o que determinam os artigos 11 a 22 do CEDM. A razoabilidade está na previsão legal do comportamento transgressivo no Código de Ética e Disciplina Militar e a sua adequação à norma legal. Se a transgressão está prevista no artigo 13 do CEDM, o Comandante cumpriu o regulamento, que lhe impõe o dever de agir, mandando apurar e, diante das conclusões, punir. Assim, não há que se alegar falta de razoabilidade ou proporcionalidade, atributos que decorrem dos fatos contrários às normas disciplinares e sua consequente tipicidade nos dispositivos do CEDM. No presente caso, o fato é deveras grave e repercutiu, sim, junto à tropa e perante a comunidade local, sendo noticiado em mídia escrita e falada, trazendo reflexos desabonadores, ocasionando grave escândalo comprometedor da honra pessoal, bem como do decoro da classe. A Portaria do PAD contém os fatos atribuídos ao acusado, já constatados em Sindicância Regular, dos quais ele deveria defender-se durante o transcurso do PAD,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 devido processo em que lhe foram assegurados tanto o contraditório quanto a ampla defesa. A Portaria de Instauração não ofende o art. 5º, incisos LIV e LVII, CF. Aliás, o PAD é exatamente a correta observância do devido processo legal, no qual o acusado deverá desincumbir-se de sua defesa, conforme dispõe o art. 373, I, CPC/2015. Frise-se que o acusado teve inteiro conhecimento de tudo o que continha o PAD em questão. Todas as provas lhe foram apresentadas, em sua inteireza. A ele competia a contraprova e defender-se das acusações. Noutro giro, é dever da autoridade em função de comando na IME extirpar dos quadros dessa os indivíduos que afrontam seus valores ético-disciplinares e a hierarquia. É de se notar que a decisão do Comandante-Geral, retratada por meio do ID 56645, págs. 11/21, encontra-se revestida de legalidade, vez que entendeu, fundamentadamente, que a conduta do autor ensejava a aplicação da pena máxima (art. 24, inciso VI, c/c art. 33, ambos do CEDM, pela prática de conduta prevista no art. 13, inciso III, do CEDM), tendo abordado todas as razões defensivas do autor e observado o que está determinado no CEDM, quanto à aplicação da penalidade. Quando demitido, o seu conceito funcional era “C”, com 224 pontos negativos. Não há que se falar, portanto, em danos morais advindos do ato, porque o Comandante- Geral da PMMG cumpriu o seu dever legal, imposto em razão da função. Ademais, quanto ao dano moral, não basta apenas alegar, mas tem de ser provado, objetivamente. Nenhuma demonstração ou indício de dano moral ou material se consubstanciou, mediante prova do autor. No juízo cível, para a constatação da veracidade das alegações, o modelo prevalecente é o da preponderância de prova, em que a parte tem de provar o que alega, conforme dispõe o artigo 373, I, CPC/2015.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O autor opôs embargos de declaração (ID 163670). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na 2ª AJME decidiu os embargos. Extrai-se: IV- O que busca o embargante, na realidade, é uma nova decisão, um novo pronunciamento do juízo. Os embargos declaratórios não se adequam a esse mister. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, os embargos declaratórios têm o seu cabimento condicionado à efetiva existência de uma das máculas apontadas no artigo 1022, do Código de Processo Civil/2015. Não possuem o caráter de substitutivo da decisão, mas o de integrar, aclarar ou até mesmo corrigir erros materiais, não podendo haver alteração na substância da decisão embargada. Na lição de Pontes de Miranda, sobre os embargos declaratórios, neles "não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima". (RJTJSP 87/324). As questões deduzidas nos autos foram analisadas de maneira exaustiva. A sentença abrange todos os aspectos levantados pela parte autora. Não há mácula na decisão embargada, como alegado pelo embargante, por omissão ou contradição. A Sentença Criminal prolatada nos Autos nº 0027.08.175716-6 foi acostada aos autos, pelo autor, em data de 25 de setembro de 2017, conforme ID 56659, págs. 15 a 18, sob a alegação de se tratar de um documento novo. Já havia contestação do Estado de Minas Gerais e já havia se encerrado a fase de especificação de provas, no Juízo Comum. A sentença é datada de 12 de maio de 2017. Houve julgamento da improcedência da denúncia, absolvendo o acusado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP Comum, ou seja, por insuficiência de provas. O entendimento pessoal do Embargante de que a sentença penal absolutória por ele acostada, durante a instrução processual, e,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 frise-se, que não faz parte de suas alegações postas em sede de petição inicial, ocasionaria, via de consequência, a comunicabilidade da decisão criminal na seara administrativa, é totalmente equivocado. Embora o embargante alegue que a sentença absolutória tenha reconhecido a inexistência do crime, não foi isto que a autoridade judicial criminal reconheceu. O Juiz reconheceu que houve materialidade, constatada pelo Auto de Apreensão e pelas demais provas colhidas nos autos, mas que os indícios de autoria é que seriam frágeis, não autorizando um decreto condenatório. Os fatos existiram, portanto. Enquanto o Juízo Criminal avalia o caráter criminoso de condutas, a Administração pondera o caráter disciplinar das mesmas. Estes objetos jurídicos não se confundem, porque, no campo administrativo disciplinar o espectro é mais amplo. A independência de instâncias é postulado já sedimentado em nosso ordenamento jurídico, abrindo-se a exceção unicamente em se tratando de sentença penal, transitada em julgado, que assevere a inexistência do fato ou da autoria. Não foi isto que ocorreu com o autor, porque ele foi absolvido com o fundamento legal de insuficiência de provas, do crime de cárcere privado - art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro. Cabe ressaltar, ainda, que a instância disciplinar não prescinde da existência do crime, e, mesmo que o crime não exista, persiste a transgressão disciplinar. Uma vez apurada a falta funcional, a penalidade administrativa é decorrência. Há condutas que se conformam tão somente à prática de crime; outras, de transgressão disciplinar; e há aquelas em que se constatam a prática simultânea de crime e transgressão disciplinar residual e/ou subjacente. Pode ocorrer, também, a concomitância do crime e da infração disciplinar, esta subjacente e/ou residual. A comprovação de transgressão disciplinar se dá através de procedimentoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 administrativo prévio - podem ser IPM, APF, Sindicância, Comunicação Disciplinar ou TAV, desde que contenham elementos informativos para a Portaria de Instauração. No presente caso, conforme tratou a sentença, o militar, ora autor, foi submetido ao PAD, objeto de questionamento, pela prática de conduta antiética, resultante de um procedimento administrativo anterior, qual seja: a Sindicância Regular de Portaria nº 384/2009, 33º BPM, de 15 de janeiro de 2009 - vide Relatório/Parecer no ID 56639, págs. 16/24, Ata de Reunião do CEDMU, no ID 56642, págs. 05 a 06, e Solução da referida Sindicância, datada de 30 de outubro de 2009, publicada no BIR nº 061, de 06/11/2009, no ID 56642, págs. 07/08. Na sentença também foi dito que não foram ignoradas as circunstâncias do dia dos fatos e o seu estado de saúde, pela Administração Militar, e mais precisamente, pelas autoridades decisórias. Também não seria possível um “afastamento provisório”, como alega o Embargante, porque a doença detectada pelos peritos, durante o PAD, não tinha natureza alienante e nem invalidante, e porque ele foi considerado imputável pela JCS, a quem incumbe a competência de diagnosticar incapacidade mental, por meio de parecer específico. A sentença deve ser interpretada pelo autor em seu inteiro teor, e não retirando de contexto, com frases soltas, desconexas, como fez, em sede de Embargos de Declaração. Se a sentença não foi redigida nos termos em que pretende o embargante, não é cabível o recurso, pois se o que ele pretende, com ele, é a reanálise do contido nos autos, deve recorrer perante o Tribunal competente, conforme disposição do art. 1013, do CPC/2015. V- Por essas razões, impõe-se a rejeição dos embargos, porque ausentes os vícios alegados.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 O autor interpôs recurso de apelação (ID 163576). Preliminarmente, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal, em que visava corroborar as demais informações constantes nos autos, quanto a alguns elementos constantes no PAD, e também quanto à inocorrência de qualquer delito ou ameaça à integridade física dos envolvidos no evento que causou sua exoneração, ora questionada. Ainda nesse ponto, afirmou que a oitiva das testemunhas tinha como escopo comprovar o estado do requerente no dia dos fatos, determinando a sua real condição psicológica, o que não restou claro na perícia. Alegou que a dispensa de qualquer prova requerida só é possível quando a questão for eminentemente de direito e o juízo estiver plenamente formado; e, havendo requerimento da parte autora solicitando a produção da prova do direito alegado, descabe ao magistrado interferir na questão porque o ônus da prova (no caso, não apresentada) é do autor. No mérito, sob o tópico denominado “Correta interpretação dos fatos ocorridos”, sustentou que, no dia 25/11/2008, estava em sua residência com seus dois filhos, e, em razão de graves problemas de saúde, acionou a polícia militar em busca de socorro médico; que, com a chegada da guarnição policial, essa foi recebida pelo autor, que lhe prestou os esclarecimentos devidos, inclusive informando que mantinha a guarda das crianças que estavam em sua residência. Disse que, após esclarecer que estava sofrendo de mal súbito, disse que necessitava urgente de cuidados médicos e da ajuda dos militares para que levassem as crianças até suas respectivas mães, tendo em vista a sua impossibilidade de fazê-lo. Afirmou que seu pedido não foi atendido pelo colega de profissão, que, sem qualquer justificativa para tal, afirmou-lhe que as crianças seriam levadasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 ao Conselho Tutelar da região, ignorando completamente seus apelos. Disse, ainda, que, após diversos questionamentos por parte do apelante, e recusa por parte do policial, que insistia em encaminhar as crianças ao conselho tutelar, iniciou-se uma discussão verbal entre esses, e, desejando por um ponto final naquele impasse, o autor afirmou que procuraria outro meio de conduzir as crianças até suas mães e dispensou o auxílio policial requisitado, solicitando a retirada do policial de sua residência, para que pudesse trancar a casa e sair com seus filhos. E conclui: Ocorre que, o policial militar negou-se a sair da residência do autor, e de forma totalmente desproporcional e violenta, tentou retirar as crianças da posse de seu pai, que prontamente, num ato de proteção aos filhos, reagiu à ação policial e usando de força física expulsou o militar para fora de sua residência. Indignado por ter sido expulso a força da residência e com seu orgulho ferido, esse policial solicitou reforço, e rapidamente a residência do autor estava totalmente cercada de policiais, criando o alvoroço junto à mídia, imprensa e demais meios de comunicação, sendo ainda INJUSTAMENTE acusado de violência doméstica contra os filhos que pretendia proteger. Registre-se que o autor tinha a intenção de proteger os filhos, sendo que não poderia deslocar-se em busca de socorro médico deixando seus filhos sozinhos, até mesmo porque já imaginara que permaneceria internado. As narrativas que constam no Processo Administrativo não condizem com a realidade, e a prova da inexistência de violência doméstica, é que os filhos retornaram para a sua guarda e proteção posteriormente, permanecendo nessa situação até os dias atuais. Notadamente, o episódio tomou grande repercussão e tamanha proporção, tudo porTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 causa da intransigência do policial que recusou-se a ajudá-lo, e revoltado por ter sido expulso da residência do autor à força, decidiu vingar-se ao seu jeito, acionando reforço policial, e emissoras de rádio e TV, além da imprensa jornalística local, transformando uma simples solicitação de ajuda de um colega de profissão enfermo, em um verdadeiro circo de horrores, que culminou em sua exoneração da corporação. Em seus fundamentos jurídicos, aduziu que o apelante jamais cometeu o crime de violência doméstica, ficando clara a existência de um mal entendido, resultado de uma abordagem equivocada por parte da primeira guarnição, que, em vez de atender aos pedidos de socorro do recorrente, acabou por criar embaraços relativamente à sua solicitação e, posteriormente, em sua vida profissional e pessoal, frutos de uma ação desastrosa e desproporcional contra o recorrente, que se encontrava com a saúde mental fragilizada. Reiterou que, em nenhum momento, existiu qualquer ação lesiva a lei, regulamentos ou princípios gerais ou específicos; e que a ação ocorrida foi resultado do abalo psicológico que cometeu o recorrendo, levando-o até a ficar internado por longo período, conforme consta nos autos. Afirmou que esse desequilíbrio comportamental tinha plena ligação com a rotina do recorrente, notadamente em seu trabalho, mas, ainda que estivesse sob delicada situação pessoal, não praticou qualquer ato atentatório à dignidade da instituição, ou qualquer outro ato que tivesse tamanha repercussão e pudesse gerar consequências tão graves. Sustentou que a decisão recorrida não analisa os fatos apresentados na inicial, provas e demais alegações juntadas, remetendo sistematicamente ao PAD.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Frisou que o procedimento jurisdicional é diverso, mais amplo e complexo que o procedimento administrativo e, sendo assim, não se trata de mera rediscussão de questões de mérito, e sim de questões que não foram sequer apontadas no juízo administrativo, e outras que permeiam exclusivamente o processo judicial; entre tais questões, com grande prevalência, a perícia médica realizada, sua conclusão e a incorreta análise de tal conclusão, conforme narrado abaixo. Arguiu que, assim como a análise da perícia médica, a conclusão acerca da decisão, provas e fundamentos da ação criminal movida em desfavor do recorrente diverge absolutamente dos elementos fáticos; entendeu o magistrado que a sentença absolutória não exime o recorrente de responsabilidade na seara administrativa, aderindo a posicionamento jurisprudencial já consagrado. Arguiu, ainda, que o nobre Magistrado Cooperador na 2ª AJME deixou de observar a singularidade do caso, não se tratando de mera analise de infração a regulamento, uma vez que os fatos ocorreram fora do horário de trabalho do recorrente e foram desencadeados pelo péssimo atendimento e condução ofertados pelos militares que compareceram à residência do recorrente. Apontou que não ocorreu quebra de decoro por parte do recorrente, o que pode ser notado pela análise dos seguintes elementos: a postura do autor, o flagrante abalo psicológico, a comprovação do abalo pela prova testemunhal, a inexistência de prejuízo à Corporação, a inexistência de crime praticado pelo autor e a conclusão da sentença criminal absolutória no sentido da ausência de provas do fato e, por consequência, de sua inexistência. Sustentou que a decisão da Justiça Militar interpreta incorretamente os fundamentos e a conclusão da Justiça criminal e, fugindo completamente da sua competência, altera oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 entendimento constante na decisão proferida no juízo competente. Reiterou que a medida administrativa não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que inexistente crime, infração disciplinar ou quebra de decoro capazes de ensejar a mais dura pena ao recorrente, qual seja, a expulsão dos quadros da PM. Ressaltou que a sentença ora combatida concluiu de forma ainda mais prejudicial, uma vez que restou cabalmente comprovada a inexistência de crime, de infração disciplinar e de quebra de decoro capazes de ensejar a mais dura pena ao recorrente, assim como na seara administrativa. Asseverou que o nobre magistrado dispunha de conclusão exarada na Justiça criminal, acerca da inocência do recorrente, e, mesmo assim, acabou por indeferir os pedidos. Aduziu que o juiz a quo inovou no procedimento, uma vez que interpretou a decisão da Justiça criminal de maneira diversa e, a seu modo, fundamentou a decisão dos Embargos de Declaração sem levar em conta a conclusão exarada no juízo competente, que analisou de maneira mais profunda e abrangente os fatos ocorridos. Em um tópico relativo à incapacidade temporária do recorrente na época dos fatos, traz dois argumentos para desconstituição da sentença. O primeiro que o autor estava acometido por moléstia que acompanha a sua condição psicológica, conforme atestado na perícia médica; que o recorrente esteve internado por longo período após o fato, o que de antemão já demonstra o comprometimento psicológico a que estava submetido; que, apesar de o laudo pericial não ter sido conclusivo sobre a incapacidade da parte autora ao tempo dos fatos, poder-se-ia vislumbrar sua incapacidade com base em critérios que motivaram imediatamente a sua internação naquele dia. Em segundo, o apelante alegou que há de seTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 pesar ainda que, mesmo que ele estivesse completamente consciente dos seus atos no dia dos fatos, então tudo não teria passado de um mal entendido, sendo a real intenção do autor proteger a si mesmo e aos seus filhos; que, em momento algum, ele teria ao menos cogitado a possibilidade de atentar contra a vida dos menores; e que não foi ele quem chamou os jornalistas e tornou pública toda a situação que ocorrera em ambiente residencial, totalmente privado. Finalizou a sua argumentação, sob a alegação de que, ainda que o laudo pericial conclua que o apelante tinha plena consciência dos seus atos, jamais poderia ser punido com o desligamento da corporação da PMMG, uma vez que a discussão principal nesse processo é se o autor teria praticado algum crime que justificasse a sua exoneração, todavia, nos autos do processo criminal mencionado, nem o Ministério Público, nem o ilustre Julgador conseguiram identificar qualquer conduta criminosa sua, resultando na sua absolvição. E continua com a afirmação de que, independentemente de ter ou não consciência dos seus atos no momento dos fatos, o autor foi absolvido pelos crimes que motivaram a sua exoneração. Requereu que seja a preliminar acolhida, com a determinação de retorno dos autos para que seja colhida a prova oral requerida. Ultrapassada a preliminar, requereu que seja julgada procedente a ação, acolhendo-se os pedidos na forma exposta na inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 163632), Aduziu que a exclusão do apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais foi absolutamente legal, uma vez que foi precedida de processo administrativo, com observância do devido processo legal, bem como preservado o direito à defesa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Disse que é indiscutível que à Administração é dado o poder de apurar infrações e aplicar penalidades a seus servidores, no exercício do Poder Disciplinar que lhe é inerente. Sustentou que, no caso da Polícia Militar, o exercício deste poder é ainda mais evidente e necessário, uma vez que é órgão destinado a executar atividade de segurança, integrante do Sistema de Defesa Social do Estado e que goza de elevada respeitabilidade, justamente porque preza pela exigência de alto padrão de conduta de seus integrantes, de hierarquia e de disciplina. Sustentou, ainda, que a Corporação Militar tem o poder-dever de apurar e punir o policial que infringir estas normas disciplinares, inclusive com a pena de exclusão, conforme determina o art. 146, IV da Lei n. 5.301/69, Estatuto de Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sendo assim, a possibilidade de exclusão do policial militar, em razão da apuração de infração disciplinar, é, pois, inquestionável. Registrou que a Portaria inaugural do Processo Administrativo-Disciplinar fez referência aos dispositivos que permitem a demissão, quais sejam, o art. 146, inciso IV, do Estatuto dos Militares de Minas Gerais (Lei Complementar n. 5.301, 16 de outubro de 1969), e os arts. 24, inciso VI, 33, 63 e 64, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002). Alegou que o apelante foi submetido à CPAD, sendo administrativamente processado, perante o órgão competente, pela prática de ato que afetou o decoro da classe, como registrado no item “III” do referido instrumento; que os fatos objetos de apuração foram claramente especificados na Portaria. Argumentou que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados durante todo o desenrolar do processo administrativo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Destacou que a conclusão do Processo Administrativo foi, rigorosamente, baseada nas provas colhidas. Alegou que não consta, nos autos do PAD, documentação referente a qualquer incapacidade, física ou mental, do militar, ora apelante, tendo ele sido submetido a perícia psicopatológica, cuja conclusão foi a de ser ele normal do ponto de vista médico-legal, portanto, imputável. Ressaltou que o apelante se encontrava hígido mentalmente na época do fato ensejador de sua demissão; que veio a alegar os problemas mentais (frise-se: não alienantes nem incapacitantes) somente após a efetivação de sua demissão da PMMG. Salientou que houve regularidade do procedimento disciplinar, que o Apelante foi pessoalmente notificado da acusação, ocasião em que foi orientado a apresentar defensor e provas que desejasse produzir, podendo indicar até05 (cinco) testemunhas; que ele constituiu advogado regularmente inscrito na OAB/MG para lhe patrocinar a defesa, representante legal que participou de todos os atos do processo. Destacou que o processo foi submetido à apreciação do Comandante-Geral da PMMG, o qual, de forma motivada e acatando os pareceres das instâncias anteriores, decidiu pela demissão do apelante, decisão esta ratificada pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado. Por fim, o apelado sustentou que não cabe ao Poder Judiciário a análise da justiça ou injustiça da decisão administrativa; que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, do enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à Administração; que não se pode olvidar que quaisquer considerações sobre oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares estão adstritas à esfera do Poder Executivo, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário; que a gradação daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 punição aplicada, desde que em procedimento legal e regular, como no caso presente, é atributo exclusivo da Administração Pública, não podendo o Poder Judiciário ser invocado para substituir a manifestação da Administração. Requereu que seja negado provimento ao recurso do Apelante, mantendo-se integralmente a r. decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o relatório. VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, por estarem presentes os requisitos para sua admissibilidade. Percebo que, com a sua precisa e lapidar sentença, o nobre Magistrado exerceu a prestação jurisdicional nos exatos termos do contido no art. 489 do Código de Processo Civil, razão pela qual não vejo como prosperar o pedido de reforma da sentença. O apelante requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal. Para melhor compreensão dos motivos do indeferimento da prova, trago à colação a íntegra da decisão do nobre Magistrado, in verbis: Despacho - Aberta vista ao autor, para apresentar suas alegações finais, em forma de memoriais - ID 76266, este, por meio do ID 77428, apresentou pedido de conversão do feito em diligência, a fim de que fosse produzida prova testemunhal, com concessão de prazo para apresentação do rol, alegando que a prova pericial seria inconcludente, pois “não foi capaz de determinar questões importantes, como, por exemplo, a real implicação da condição clínica e psicológica do autor antes e durante o evento nos fatos ocorridos, bem como aptidão do autorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 para retornar as atividades após a conclusão do tratamento, e também nos dias atuais”. Enfim, com intuito de que fossem dirimidas “dúvidas e lacunas ainda constantes na demanda”. II- Segundo informa, “a prova pericial não determina que a condição clínico-psicológica do autor foi ou não preponderante para os acontecimentos (dadas as incongruências já citadas), ainda que sua existência tenha como elemento a nítida alteração psicológica do requerente, conforme narrado e exposto por várias vezes nos autos. Sendo assim, malgrado a conclusão pericial, fato é que os eventos danosos só ocorreram por estar o autor, TAMBÉM, acometido momentaneamente por grave distúrbio psicológico. Após o implemento dos fatos, foi o autor dispensado da corporação por incorreta conclusão do PAD”. III- O pedido é intempestivo. IV- Ademais, na petição ID 77428, não há a indicação objetiva da necessidade e da adequação da oitiva, aliada à demonstração dos fatos que se pretendia provar e de como a prova testemunhal pretendida influenciará no julgamento do feito. Nem a relação nominal de testemunhas foi sequer apresentada, no tempo e modo oportunos. Acrescente-se que, em casos tais como os narrados na inicial, a prova é meramente documental e já foi produzida perícia nos autos, inclusive com quesitos suplementares respondidos. Tenho que a prova acostada aos autos já é suficiente para a análise do mérito da presente ação, considerando-se todos os elementos de prova juntados e as alegações de ambas as partes, de maneira conjunta. V - Assim, indefiro a produção de prova tal como requerida, mediante os fundamentos supramencionados.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 [...] - grifei. Percebe-se que razão não assiste ao apelante porque o nobre Juiz decidiu pelo indeferimento da prova diante da intempestividade da manifestação e por terem sido apresentadas alegações genéricas sobre os pontos que o apelante queria esclarecer ou provas com os depoimentos das testemunhas. A prova se mostrou desnecessária. Rejeito a preliminar porquanto não houve o cerceamento de defesa. Sobre a incapacidade do apelante de discernir sobre a legalidade e ilicitude de seus atos, ou seja, agir com pleno entendimento de sua conduta, no dia em que foi preso em flagrante por supostos crime de cárcere privado e de ameaça contra seus enteados, a perícia médica realizada nos autos não deixou dúvidas sobre a sua imputabilidade (laudo pericial de ID 163569 e quesitação suplementar de ID 163567). O Meritíssimo Juiz “a quo” fez uma vasta fundamentação, elencando e relacionando os laudos anteriormente apresentados pela Junta Central de Saúde. Em nenhum momento, houve o reconhecimento da incapacidade para o serviço militar ou invalidez (para justificar a transferência para reserva em reforma por invalidez ou compulsória), apenas recomendações relativas a dispensas de algumas atividades militares ou ao uso de armamento. A meu ver, acertadamente, o apelante propôs a ação na Justiça comum, sendo distribuída à 1ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias Estadual da Comarca de Belo Horizonte/MG. Em virtude de arguição de uma manifestação do ilustre representante do Ministério Público sobre a incompetência daquele Juízo, declinou-se da competência para processar e julgar a presente causa à Justiça Estadual Militar. Nesse ponto, com a devida vênia, deveria o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na SegundaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Auditoria de Justiça Militar do Estado haver suscitado o conflito negativo de competência, porquanto a discussão trazida na petição inicial não permitia o julgamento nesta Corte castrense visto se limitar a reforma por incapacidade definitiva nos termos do art. 96 da Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, matéria de direito administrativo diverso da esfera punitiva disciplinar. A discussão é a de invalidez para função policial militar (quiçá trabalhos de ordem civil), ocorrida antes da instauração do PAD, e se, nesta condição, faria jus à transferência à reserva remunerada. Na discussão colocada pelo apelado, uma vez reconhecida a sua condição de inválido (incapacidade para o exercício de função de natureza militar) e decretada a sua reforma retroativa, o processo administrativo-disciplinar deveria ser, via de consequência, anulado. Nota-se que o pedido relativo à nulidade do ato administrativo disciplinar punitivo surge como um efeito ao direito cujo reconhecimento se pretende - o da reforma pelo acometimento de uma doença. Com o devido respeito, no meu modesto entendimento, a matéria discutida nos autos é de Direito Administrativo, estabelecido no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, cuja natureza não está vinculada à punitiva disciplinar, estando, portanto, fora do alcance da competência estabelecida a esta Justiça castrense, no art. 125, §§ 4º e 5º da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, in verbis: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...omissis...) §4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 crimes militares definidos em lei, ressalvada a e as ações judiciais contra atos disciplinares militares competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. §5º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Feitas essas digressões, retomo a matéria passível de análise nesta Justiça especializada. Concernente ao pedido de vinculação da decisão criminal proferida nos autos da Ação penal n. 0027.08.175.716-76 (ID 163623) à apuração e à decisão do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 12.297/2009 - 2ª RPM, entendo que uma possível vinculação de decisões entre as esferas administrativa e criminal possui limites relativos ao fundamento da absolvição. A decisão de um juízo criminal fundada na inexistência dos fatos ou na negativa da autoria imputada ao militar irá vincular a autoridade administrativa, afastando a responsabilidade disciplinar do militar pelos mesmos fatos, uma vez que a conduta criminal também é descrita no preceito ético-disciplinar. No presente caso, o fundamento da decisão criminal foi de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Militar. Dada a insuficiência de provas no Juízo Criminal, as possíveis transgressões administrativas poderiam ser investigadas e, se procedentes, punidas. Quanto ao comportamento do apelante estar reservado a sua residência, em ambiente privado, é importante ressaltar que, conforme dispõe o art. 9°,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 “caput”, XIII, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, “a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMEs, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar” e preservar e praticar, mesmo fora do serviço ou quando já na reserva remunerada, os preceitos da ética militar. Por essa razão, coaduno com o entendimento do Meritíssimo Juiz de Direito no sentido de que “o fato é deveras grave e repercutiu, sim, junto à tropa e perante a comunidade local, sendo noticiado em mídia escrita e falada, trazendo reflexos desabonadores, ocasionando grave escândalo comprometedor da honra pessoal, bem como do decoro da classe”. Nesse sentido, destaca-se: A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, ainda que no âmbito civil, sob pena de prática de ato contrário ao dever militar. A infração da disciplina, longe de constituir, como no serviço civil, episódio individual, tende, pelos reflexos sobre o conjunto que o ambiente do enquadramento militar propicia, a influir nocivamente sobre o todo. A existência de meios eficazes e prontos para reprimi-las é então essencial. Com eles se garante a obediência às regras do serviço pela certeza infundida em cada um de não lhe ser dado violá-las sem punição (medidas preventivas) e pela imposição de sanções aos que as infrinjam (medidas de repressão). (...) (ABREU, Jorge Luiz Nogueira de, Direito administrativo militar. São Paulo: Método, 2010, p. 293 e 339). Assim, não vejo como incursionar no mérito administrativo para desconstituir um ato administrativo válido e regular, razão pela qualTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo a abalizada sentença “a quo”. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento, aos 21 de maio de 2020. Juiz Jadir Silva Relato